Tribunal: TJDFT
Processo: 0720656-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
O Distrito Federal junta documentos e informa o cumprimento do decidido no acordão de ID 63466685, informando a implementação da recondução do impetrante (ID 65293873 – pág. 235 a 237). À diligente Secretaria do Conselho Especial para que aguarde e certifique o trânsito em julgado do acórdão que concedeu a segurança. Certificado o trânsito em julgado e o esgotamento da instância, com as cautelas cadastrais e anotações de praxe, arquive-se o presente feito. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora